Tribunal: STF
Processo: Rcl 42453
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada por Tora Recintos Alfandegados S/A contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Contagem/MG na Reclamação Trabalhista n. 0010793- 48.2013.5.03.0029, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 
    2. Em 12.8.2020, neguei seguimento à reclamação ao fundamento de que,“embora a questão de fundo tratada na origem guarde correspondência com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, a presente ação não se volta contra processo pendente, mas contra a tramitação de execução definitiva de sentença condenatória proferida antes da determinação de suspensão emanada deste Supremo Tribunal comprovando-se ausente identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado pela reclamante ” (fl. 4, e-doc. 20).
    Publicada essa decisão no DJe de 19.8.2020, Tora Recintos Alfandegados S/A opõe, tempestivamente, em 26.8.2020, embargos de declaração (e-doc. 21).
    3. A embargante afirma que, “sobrepondo-se às argumentações declinadas na decisão embargada, extrai-se que o fato, reconhecido, de não haver restrições na decisão que determinou a suspensão nacional dos processos em andamento, denota, no mínimo, contradição. Isso porque, é justamente o fato de não existir modulações ou restrições na decisão do Ministro Gilmar Mendes que legitima a aplicação de ordem de suspensão de todos os processos, independentemente da fase processual” (fl. 3, e-doc. 21).
    Sustenta haver “omissão no julgado porquanto ausente manifestação expressa da ilustre Relatora acerca da tese consignada na exordial de inexigibilidade de título executivo judicial, invocando-se a aplicação do disposto no artigo 884, § 5º da CLT” (fl. 4, e-doc. 21).
    Assevera ter argumentado “na petição inicial da presente Reclamação que a inexigibilidade de um título judicial dispensa qualquer ato sucedâneo. Não h[avendo] que perquerir mais sobre sua anulabilidade, nem rescindibilidade, pois a inexigibilidade do título executivo decorre de um sistema que defende a higidez, unidade e força da Constituição Federal, cuja autoridade suprema não é outra senão a Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 21).
    Pede “conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar as omissões e as contradições que foram apontadas, aplicando-se, caso este Excelso entenda por necessário, a atribuição de eventual efeito modificativo/integrativo para correção dos vícios” (fl. 7, e-doc. 16).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Na espécie, não se vislumbra a apontada contradição existente na decisão embargada.
    Conforme assentado na decisão do julgado monocrático, em 28.6.2019, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” e estivessem em trâmite no território nacional, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, por ter o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria. 
    A decisão de mérito proferida na reclamação trabalhista em exame não pode ser alcançada por essa determinação porque transitou em julgado em 25.10.2018, quase um ano antes da determinação de suspensão nacional alegadamente descumprida, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.
    A decisão embargada fundamenta-se na ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado pela embargante, porque a presente reclamação volta-se contra a tramitação de execução definitiva de sentença condenatória proferida antes da determinação de suspensão emanada deste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl n. 42.515, de minha relatoria, DJe 19.8.2020; Rcl n. 41.993, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.8.2020; Rcl n. 36.683, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.8.2020; Rcl n. 42.103, de minha relatoria, DJe 7.8.2020; Rcl n. 41.712, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.8.2020, Rcl n. 41.754, de minha relatoria, DJe 2.7.2020; Rcl. n. 41.754, de minha relatoria, DJe 29.6.2020; Rcl n. 38.401, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.12.2019.
    5. Quanto à alegada omissão no julgado, melhor sorte não assiste à embargante.
    O argumento de inexigibilidade do título executivo judicial foi devidamente contemplado na decisão embargada ao realçar pretender a reclamante aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso deste instrumento processual como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090/MG-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009). 
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa”(RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 728.047-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2014).
    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora